Tribunal: TJDFT
Processo: 0711123-92.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO.
1. Omitindo-se os devedores em impugnar a efetiva disponibilização do crédito, a ausência de apresentação de documentos pessoais e o valor executado em excesso na instância originária, a apresentação de tais fundamentos somente na apelação constitui nítida inovação recursal e supressão de instância, o que importa em não conhecimento do recurso.
2. Recurso não conhecido.